Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de medida cautelar apresentado por GABRIELA RAMOS CÂMARA DAMASCENO, nos autos da Revisão Criminal 0711773-34, com pedido de suspensão dos efeitos da condenação imposta no bojo da ação penal 2012.11.1.000558-5 e confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça em v. acórdão já transitado em julgado. Narra a d. defesa da requerente que fora a mesma denunciada e condenada pelo crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339), em virtude do registro de ocorrência policial em decorrência de suposto furto de seu veículo, dando ensejo à instauração de investigação policial contra Célio Ribeiro de Sousa Junior, mesmo que, em tese, ciente de sua inocência. Assevera, entretanto, que a prova testemunhal produzida na Justificação Prévia no 0700307-10 demonstra a sua inocência, pois, do teor das declarações que foram ali colhidas, é possível depreender que, apesar de a peticionante ter emprestado o seu veículo, tinha razões para imaginar ter sido vítima de furto, considerando a ausência de notícias e de comunicação por parte de Célio Ribeiro de Sousa Júnior por muitas horas. Assim, “era absolutamente razoável à revisionante supor que tivesse sido vítima de algum ilícito por parte de Célio Ribeiro, mas não no momento em que o veículo foi retirado da sua residência, e sim, por ter a pretensa vítima permanecido na posse do veículo por longo tempo, sem lhe dar qualquer satisfação, mesmo depois de saber que a revisionante reclamava a devolução do bem”. Além disso, pondera, que a prova testemunhal também demonstraria que “a revisionante somente se deslocou até a 11a DP e registrou a Ocorrência Policial por orientação da Polícia Militar, que compareceu em sua residência no dia dos fatos”, situação que, a seu ver, retrata a inexistência do dolo direito exigido pelo art. 339 do CP. Alega, ainda, quanto à probabilidade de ocorrência de dano irreparável pela demora no julgamento da ação revisional, pois a peticionante teve seu nome aprovado na Convenção Municipal para ser candidata às eleições de 2020, no cargo de “Vereador”, de Rio Branco/Acre. No entanto, a data limite para registro da candidatura é 26/09/2020, não sendo possível a realização de tal ato em virtude da caracterização de ato de inexigibilidade, nos termos da Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). Com base nessas considerações, requer a suspensão dos efeitos da condenação, até o julgamento de mérito da presente ação revisional, de maneira que possa livremente registrar a sua candidatura (ID 19829975). Brevemente relatado, decido. O art. 11, § 10, da Lei 9.504/97, dispõe que as “condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”. Por sua vez, a Lei Complementar 64/90, posteriormente alterada pela Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), estabelece os casos de inelegibilidade: “Art. 1o São inelegíveis: I - para qualquer cargo: (...) e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: 1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público”. A condição de inexigibilidade da peticionante decorre do fato de ter sido condenada por crime contra a Administração Pública, bem como em razão de a sentença ter sido confirmada por órgão colegiado do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Por essa razão, requer, de forma incidental à revisão criminal, a suspensão dos efeitos da condenação, nos termos do art. 26-C da Lei Complementar 64//90: “Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1o poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso. (Incluído pela Lei Complementar no 135, de 2010)” Diante do cenário exposto, entendo que existe risco iminente a justificar a concessão do pedido, além de plausibilidade da pretensão aviada em revisão criminal. Com efeito, o art. 339 do CP classifica a denunciação caluniosa como o ato de causar a instauração de investigação policial “contra alguém, imputando-lhe crime que o sabe inocente”. Conforme reiterada jurisprudência, a caracterização do crime exige dolo direito, isto é, o intuito específico de induzir em erro o agente público, não bastando o dolo eventual. Na justificação penal, ajuizada com o intuito de captar prova para a revisão criminal, foram ouvidas testemunhas que, no entender da requerente, demonstraram que a mesma não agira com dolo direto, pois possuía, na ocasião, convicção íntima de que havia sido furtada. Uma dessas testemunhas, um agente policial, inclusive teria dito que orientara a peticionante a registrar ocorrência por cautela, para evitar possível responsabilização em razão do mau uso do veículo. Além disso, conforme consignado pela requerente na revisão criminal, a testemunha Daniele Janaína Pimenta, na segunda vez em que ouvida em Juízo (mediante carta precatória), teria informado que a peticionante ligara para ela pedindo para que Célio retornasse imediatamente à sua casa. Tal depoimento estaria em contradição com o primeiro, no qual a testemunha informara que a peticionante inventara o furto porque não teria tido coragem de avisar aos familiares que havia emprestado o bem. Conforme análise dos autos, a carta precatória foi restituída e juntada aos autos após a prolação da r. sentença monocrática, sustentando a a. defesa, nesse ponto, nulidade e prejuízo, pois o segundo depoimento poderia ter-lhe sido favorável, além de ter apresentado contradições com o primeiro, considerado na r. sentença em comento (ID 15987344, fl. 18/22). Como visto, é necessária a análise do elemento subjetivo do dolo. Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, e considerando os depoimentos prestados em justificação prévia, existe plausibilidade nas alegações da peticionante quanto à não caracterização do dolo direto, haja vista a convicção de que poderia ter sido vítima de furto, situação que, se confirmada, poderá ensejar a sua absolvição. Em face do poder geral de cautela conferido pelo art. 26-C da LC 64/90 e reconhecido na Súmula 44 do c. TSE, tenho para mim como prudente o deferimento do pedido, sem prejuízo de posterior reversão. Pelo exposto, concedo a medida cautelar, nos termos do art. 26-C da LC 64/90, para suspender os efeitos da condenação, possibilitando à peticionante o registro da candidatura, devendo a laboriosa Secretaria da egrégia Turma fornecer cópia desta decisão à parte interessada e/ou a seu ilustre advogado à qual confiro força de mandado. Cumpra-se. Feito, retornem-me os autos conclusos para juntada de relatório. Brasília-DF., 24 de setembro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator